Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700541-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON IMPORTS COMPANY S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUDSON IMPORTS COMPANY S.A., em face do v. acórdão exarado sob o ID n. 32932105. Verifico, contudo, que a parte embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator